Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707520-41.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SUELI SIMAO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 70946790, porquanto o juízo natural para apreciação do requerimento de gratuidade formulado no bojo do recurso especial é o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 70803080. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007